Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada em relação a todas as execuções penais, e não individualmente. Assim, reconhecida a reincidência em qualquer das sentenças condenatórias, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções penais. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Na espécie, verificada a reincidência, nos termos do art. 83, do Código Penal, não restou satisfeito o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, porquanto não cumpridos ainda 2/3 (dois terços) da pena arbitrada ao crime hediondo (artigo 83, inciso V, do Código Penal) e 1⁄2 (metade) da reprimenda aplicada aos crimes comuns (artigo 83, inciso II, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e não provido.